Tribunal: TJES
Processo: 5000313-32.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000313-32.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JONAS FARDIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 592 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou a inexistência de débito de R$ 637,50 decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9298467 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. A concessionária sustenta a regularidade da cobrança fundada em deficiência constatada no medidor e requer a revisão da base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente de TOI lavrado a partir de inspeção e avaliação técnica realizadas sem observância das garantias previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa, sobre o proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige que a distribuidora comunique o consumidor, por escrito e com antecedência mínima de dez dias, acerca do local, data e horário da avaliação técnica do medidor retirado, a fim de possibilitar seu acompanhamento.

4. A concessionária não comprova a prévia notificação do consumidor para acompanhar a avaliação técnica do equipamento, embora tenha retirado o medidor e encaminhado o aparelho para análise laboratorial.

5. A constatação da irregularidade ocorre de forma unilateral, sem participação do consumidor e sem observância do procedimento regulamentar, comprometendo a confiabilidade da prova produzida.

6. A apuração unilateral da suposta irregularidade em medidor de energia não basta para demonstrar a existência de fraude ou consumo não faturado, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal.

7. A inobservância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal invalida o procedimento administrativo que deu origem à cobrança.

8. O proveito econômico obtido pelo autor corresponde ao valor do débito declarado inexigível, de R$ 637,50, quantia irrisória para fins de fixação da verba honorária pelos critérios percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

9. Nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido, por maioria de votos.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção é inválida quando a concessionária deixa de comprovar a prévia comunicação ao consumidor para acompanhamento da avaliação técnica do medidor, em descumprimento do art. 592 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2. A apuração unilateral de irregularidade em medidor de energia elétrica não constitui prova suficiente para legitimar a recuperação de consumo não faturado.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, I a IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.07.2023; TJES, AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 24.10.2023; TJES, AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27.04.2023; STJ, REsp 1.907.665/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.892.500/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000313-32.2023.8.08.0013

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo, que, em ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais movida por JONAS FARDIN, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 637,50, vinculado ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9298467, condenando a apelante ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A controvérsia estabelecida nos autos restringe-se à validade do Termo de Ocorrência de Inspeção lavrado pela concessionária de serviço público, no qual apurou unilateralmente uma suposta falha no medidor de energia da unidade consumidora do apelado, bem como ao critério adotado para a fixação dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, adiro ao entendimento proclamado no voto do Eminente Relator para reconhecer a nulidade do débito apurado pela apelante no TOI nº 9298467, eis que a suposta falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária, sem que fosse garantido ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção. Tal vício macula o procedimento e viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio TJES.

Todavia, com a mais respeitosa vênia, divirjo do voto de relatoria quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sabe-se que os honorários de sucumbência, em regra serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

No entanto, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará a verba por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO.

1. Os honorários advocatícios devidos ao representante processual do vencedor, em regra, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inexistindo este, o parâmetro passa a ser o valor da causa.

2. Admite-se a definição equitativa da verba advocatícia quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015).

[...]”.

(REsp 1907665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

[...]

2. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

[...]”.

(AgInt no REsp 1892500/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Infere-se dos autos que a sentença rejeitou pedido de indenização por dano moral e julgou procedente a pretensão declaratória, reconhecendo a inexigibilidade do débito cobrado pela apelante, no valor de R$ 637,50, revelando a existência de proveito econômico para o autor.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), como determinado na sentença, não observa a ordem estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC.

Na hipótese, o critério do proveito econômico, em princípio, deveria prevalecer sobre o valor da causa.

Não obstante, constata-se que o proveito econômico obtido pelo autor neste caso é irrisório (R$ 637,50), de modo que a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do referido valor, conforme propôs o Eminente Relator, ou mesmo no percentual máximo de 20% (vinte por cento), estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC, implicará a condenação da apelante ao pagamento de R$ 63,75 ou, no máximo, R$ 127,50, o que é desproporcional ao trabalho desempenhado pelos advogados.

Diante desse cenário, o critério mais adequado para a fixação dos honorários advocatícios é o da apreciação equitativa, previsto no § 8º, do art. 85 do CPC, observando-se os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do §2º.

Destarte, considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, o tempo de tramitação do processo, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Por essas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento parcial ao recurso para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000313-32.2023.8.08.0013

PAUTA DE JULGAMENTO – SESSÃO VIRTUAL

VOTO-VISTA

VOTO DIVERGENTE

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Voto vista

Pedi vistas dos autos para melhor examinar a matéria controvertida, notadamente no que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ponto em que se estabeleceu a divergência no âmbito deste Colegiado.

Trata-se, na origem, de
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
JONAS FARDIN
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
. O autor questionou a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo no montante de R$ 637,50, decorrente do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9298467
, alegando que a inspeção e a posterior retirada de seu medidor de energia foram realizadas de forma estritamente unilateral pela concessionária.

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito em comento, mantendo, contudo, a improcedência do pleito indenizatório por danos morais.

Por conseguinte, condenou a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (arbitrada em R$ 30.000,00).

Irresignada, a concessionária interpôs recurso de apelação defendendo a higidez do procedimento administrativo fiscalizatório e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que a verba honorária fosse vinculada ao proveito econômico obtido (o valor da dívida desconstituída), e não ao valor da causa.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em seu laborioso voto, deu provimento parcial ao recurso. Entendeu por confirmar a nulidade do débito fundado no TOI , mas acolheu o pleito subsidiário da apelante para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda (R$ 637,50).

A Eminente Desembargadora Heloísa inaugurou a divergência. Conquanto tenha acompanhado o Relator quanto à declaração de inexigibilidade da dívida, divergiu categoricamente no tocante aos honorários de sucumbência. Sustentou que a aplicação literal do percentual sobre o proveito econômico resultaria em quantia irrisória (R$ 63,75), aviltando o exercício da advocacia.

Propôs, assim, a incidência da
apreciação equitativa
, prevista no art. 85, § 8º, do CPC , arbitrando a verba honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Passo a proferir o meu voto.

No que concerne ao cerne da lide a regularidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor,
alinho-me integralmente ao entendimento do Eminente Relator e da divergência
para reconhecer a nulidade do débito imputado ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é uníssona no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), malgrado emanar de concessionária de serviço público delegado, não goza de presunção absoluta de veracidade.

Quando a constatação de suposta fraude ou falha no medidor é realizada de forma unilateral, sem que seja oportunizado ao usuário o direito de acompanhar a inspeção, de produzir contraprova técnica imediata ou de exercer o contraditório na esfera administrativa, o procedimento padece de vício insanável.

In casu, exsurge dos autos que o consumidor estava ausente no momento da substituição do medidor e da lavratura do termo, configurando inequívoca violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, a declaração de inexistência do débito de R$ 637,50 mostra-se irretocável.

Fixada a premissa de que a sentença deve ser mantida na questão de fundo, resta analisar o ponto nodal da divergência: o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Como regra geral, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a fixação dos honorários, os quais devem flutuar entre 10% e 20% sobre:
1º)
o valor da condenação;
2º)
o proveito econômico obtido; ou
3º)
não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ocorre que o próprio diploma processual penalizou as situações extremas em que a aplicação cega dessa regra linear importaria em injustiça manifesta.

Trata-se da salvaguarda contida no
artigo 85, § 8º, do CPC
, que institui o julgamento por equidade:

"§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Ao apreciar o
Tema Repetitivo nº 1.076
, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a interpretação do referido dispositivo jurídico. Ficou firmada a tese de que a fixação por apreciação equitativa é subsidiária e excepcional, sendo vedada a sua aplicação para
reduzir
honorários quando o valor da causa ou da condenação for elevado.

Contudo, o Tribunal Superior expressamente
manteve a plena vigência da equidade para majorar verbas honorárias nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for excessivamente baixo
.

Debruçando-se sobre a vertente fática destes autos, constata-se que o proveito econômico auferido pelo autor cinge-se à desconstituição do débito de R$ 637,50. Se este Colegiado aplicar a regra do § 2º do art. 85 sobre tal base de cálculo, a condenação da concessionária em honorários advocatícios atingirá o teto máximo de
R$ 127,50
(20%) ou o mínimo de
R$ 63,75
(10%).

Salta aos olhos que tais valores são manifestamente
irrisórios e aviltantes
.

Aceitar tal patamar remuneratório significaria ignorar o tirocínio, o tempo despendido, o grau de zelo profissional e a dignidade dos advogados que atuaram na causa, os quais precisaram reater o direito do cliente contra o poderio econômico de uma grande concessionária de energia.

A remuneração do causídico não pode ser degradada a valores simbólicos. Nesse sentido, colaciono os precisos precedentes do Superior Tribunal de Justiça trazidos no voto divergente:

"1. Os honorários advocatícios devidos ao representante processual do vencedor, em regra, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Inexistindo este, o parâmetro passa a ser o valor da causa. 2. Admite-se a definição equitativa da verba advocatícia quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (art. 85, § 8º, do CPC/2015)."
(REsp 1907665/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] 2. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 [...]”.
(AgInt no REsp 1892500/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Portanto, constatada a irrisoriedade do proveito econômico (R$ 637,50), impõe-se o afastamento do critério puramente percentual do § 2º e a consequente aplicação do juízo de equidade preconizado no § 8º do art. 85 do CPC.

Avaliando os parâmetros balizadores contidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC a saber: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a demanda exigiu o acompanhamento processual desde o ano de 2023 , perpassando por impugnação a tutelas, oferecimento de réplica e contrarrazões ao apelo, tudo processado perante a Comarca de Castelo.

Sopesando tais vetores à luz dos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade
, reputo que o valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, tal como proposto pela divergência, afigura-se justo, comedido e apto a remunerar dignamente o patrono da parte vencedora, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pela Eminente Desembargadora Heloísa para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apelatório, tão somente para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), fixá-los no montante definitivo de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Mantenho a r. sentença primeva incólume em todos os seus demais termos de regência.

É como voto.

Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO Nº. 5000313-32.2023.8.08.0013

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:
JONAS FARDIN

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo que, nos autos da demanda intitulada de
"ação anulatória de débito c/c pedido de danos morais e tutela antecipada"
, ajuizada por
JONAS FARDIN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 9298467, no valor de R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais, a apelante defende a legalidade de sua atuação em consonância com as normas da ANEEL, alegando que a inspeção que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9298467 comprovou uma deficiência na medição (disco arranhado) do equipamento do apelado, o que justificou a cobrança retroativa de R$ 637,50 a título de recuperação de consumo não faturado, em estrito cumprimento da Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021. Sustenta, ademais, que há de ser revista a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 17384826, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

I - RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021.

Em primeiro lugar, é imperioso analisar a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, vigente à época dos fatos, a qual estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Nos termos do art. 592 do referido ato normativo, caso seja constatada a necessidade de retirada do medidor, é dever da distribuidora comunicar o consumidor acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica, a fim de possibilitar o acompanhamento da diligência. Vejamos:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Sucede que, no caso em apreço, ao analisar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 9298467, verifiquei que, no campo de assinatura do acompanhante, não há registro, sendo que no Comunicado de Substituição do Medidor (ID 17384377) está assinalada a opção “Cliente ausente”.

Para além disso, o documento informa que o medidor retirado (n.º ECU80386) foi encaminhado para análise no laboratório da EDP Espírito Santo, com agendamento para o dia 22/06/2022. Não obstante, a apelante não comprovou nos autos ter notificado o apelado, por escrito e com a devida antecedência de 10 dias, sobre o local, data e hora da realização da avaliação técnica, em cumprimento ao inciso IV do Art. 592 da Resolução n.º 1.000/2021.

Assim sendo,
reconheço que a suposta falha no medidor foi constatada unilateralmente pela concessionária apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a sua elaboração, o que macula o procedimento adotado, violando o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Neste teor é o posicionamento deste Tribunal:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

Concluo, portanto, que, sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária, quando da lavratura do TOI, não há como invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação sob exame.

II - HONORÁRIOS

Ato contínuo, a parte apelante pugna pela alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados na sentença com base no valor da causa.

Entendo que assiste razão ao apelante. Explico.

O Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência clara e vinculante para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Nestes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em outras palavras, o § 2º do art. 85 do CPC consagra a regra geral, de caráter obrigatório, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20%, calculados, em ordem sucessiva, sobre:

(i) o valor da condenação;
(ii) o proveito econômico obtido; ou
(iii) o valor atualizado da causa.

Tal sequência (condenação - proveito econômico - valor da causa) configura verdadeira ordem decrescente de preferência, de modo que o enquadramento do caso concreto em um dos critérios afasta a utilização dos subsequentes. Este é o entendimento do STJ:

A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedente: (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

De acordo com a jurisprudência firmada no âmbito deste Sodalício, 'o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo o dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria' (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

No caso concreto, verifica-se que a ação contém pedido condenatório, referente aos danos morais, e pedido declaratório, consistente no reconhecimento da inexistência do débito. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA E DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Marilea Pereira Moraes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00), sem considerar o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito de R$ 134.818,37. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar apenas a condenação em danos morais ou se deve abranger, também, o proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência do débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência: (i) sobre o valor da condenação, quando existente; (ii) sobre o proveito econômico obtido, se possível mensurá-lo; e (iii) sobre o valor da causa, se o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 4. Em demandas em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.076, STJ). 5. O reconhecimento da inexistência do débito de R$ 134.818,37 configura proveito econômico obtido pela parte autora, devendo integrar a base de cálculo dos honorários, juntamente com o valor da condenação em danos morais. 6. Precedentes do STJ e de tribunais estaduais corroboram a necessidade de considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico quando há pedidos cumulados de natureza declaratória e condenatória. 7. Reforma da sentença para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios inclua a soma do valor do débito declarado inexistente e do montante fixado a título de danos morais, mantendo-se o percentual arbitrado em 15%. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponda à soma do proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexistente) e da condenação por danos morais, mantendo-se o percentual de 15% fixado na sentença.
Tese de julgamento: 1. Nas ações em que há cumulação própria e simples de pedidos, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma. 2. O proveito econômico obtido pela parte autora com a declaração de inexistência de débito deve ser considerado na fixação da verba honorária, quando possível sua mensuração. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios em demandas com pedidos declaratórios e condenatórios cumulados deve abranger tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico aferido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.575.034/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04/11/2024, DJe 06/11/2024; TJMG, Apelação Cível nº 5018684-76.2023.8.13.0701, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 27/01/2025, DJEMG 31/01/2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00278396520198080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012112-39.2023.8.08.0024 APTE/APDO: CHRISTIANO WELFFEL FURTADO APTE/APDO: BANCO DO BRASIL S.A. APTE/APDO MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor em desfavor de Banco do Brasil S/A, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando os réus solidariamente ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os réus Banco do Brasil S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. possuem legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço e a responsabilidade da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude (golpe do motoboy); e (iii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor da tutela declaratória. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Banco do Brasil e da Mastercard é reconhecida, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço e auferem lucro com a operação, sendo solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A. é confirmada, aplicando-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno. Verifica-se que o golpe do motoboy ocorreu devido a falha no sistema de segurança do banco, que não detectou transações atípicas e de alto valor realizadas em curto período, caracterizando defeito na prestação do serviço. O valor fixado a título de indenização por danos morais é mantido, por se mostrar proporcional e adequado à reprovabilidade da conduta da instituição financeira e ao dano experimentado pelo consumidor.
O pedido do autor para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais inclua o valor da tutela declaratória é acolhido, uma vez que tal tutela representa proveito econômico obtido pelo consumidor e deve ser considerado na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Banco do Brasil S .A. e da Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. desprovidos. Recurso de Christiano Woeffel Furtado provido para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e o proveito econômico obtido com a tutela declaratória. Tese de julgamento: A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros que se relacionem a falhas na segurança de suas operações, caracterizando fortuito interno.
A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve contemplar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido com a tutela declaratória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2º; Súmula 362 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL nº 0020743-22 .2020.8.16.0030; TJES, Apelação Cível nº 0011801-17.2019.8.08.0011; TJES, Apelação Cível nº 5010581-49.2022.8.08.0024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.057615-9/001; TJES, Apelação Cível nº 024190278788; TJBA, Recurso Inominado nº 0081991-48.2021 .8.05.0001. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50121123920238080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Dito isso, esclareço que na hipótese destes autos, a sentença rejeitou o pedido de condenação por danos morais, mas acolheu o pedido declaratório, reconhecendo a inexigibilidade do débito no valor de R$ 637,50, o que representa, de forma inequívoca, proveito econômico obtido.

Portanto, não se mostra juridicamente possível manter como base de cálculo o valor da causa, uma vez que há proveito econômico mensurável, o qual deve prevalecer segundo a ordem legal obrigatória.

Assim, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante correspondente ao débito declarado inexigível (R$ 637,50), observando-se o percentual fixado.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual deve incidir sobre o proveito econômico, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
,
inclusive o percentual fixado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.